Tribunal: TJBA
Processo: 8135583-60.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8135583-60.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANA MARIA DE ASSIZ COSTA

Advogado(s)
:
GUILHERME SOUZA ASSUNCAO

APELADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação declaratória de nulidade de contrato cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta por Ana Maria de Assiz Costa em face do Banco BMG S/A. O juízo de origem fundamentou a extinção na ausência de documento de identificação civil atualizado da autora, considerado essencial para a propositura da ação.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se a necessidade de apresentação de documento de identificação atualizado da autora como condição indispensável para a admissibilidade da ação, tendo em vista os documentos já apresentados (procuração, identificação, comprovante de residência, declaração de hipossuficiência, histórico de crédito do INSS e extrato de empréstimo consignado).

III. Razões de decidir

3.
O artigo 320 do CPC exige a instrução da petição inicial com documentos indispensáveis à propositura da ação. Contudo, conforme jurisprudência do STJ (REsp 1040715/DF), apenas documentos essenciais que comprovem a causa de pedir e os fatos constitutivos do direito do autor são obrigatórios.

4.
O documento de identificação apresentado (emitido em 2014) era legível e atendia às finalidades de identificação, sendo desnecessária a exigência de um documento mais recente, especialmente em virtude da norma do Decreto nº 10.977/2022, que confere validade indeterminada a documentos de identidade de pessoas idosas.

5.
A decisão de indeferir a inicial, em tais circunstâncias, afronta os princípios da instrumentalidade do processo e da economia processual, além de restringir o acesso à justiça.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso conhecido e provido. Sentença anulada, com retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento da demanda.

Tese de julgamento: “1. O documento de identidade apresentado de forma legível por pessoa idosa não perde validade em razão do tempo, sendo suficiente para instrução da petição inicial. 2. O indeferimento da inicial pela ausência de documento atualizado, quando não indispensável à causa de pedir ou ao julgamento do mérito, caracteriza afronta ao princípio da instrumentalidade do processo.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Apelação Cível

n
°

8135583-60.2024.8.05.0001
, em que figuram como
Apelante,
ANA MARIA DE ASSIZ COSTA
,
e Apelad
o
,
BANCO BMG S/A.

Ac
ordam os Desembargadores componentes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, e
m
CONHECER e
DAR

PROVIMENTO
à Apelação
Cível
,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiç
a